Tribunal: CARF
Processo: 10540.721527/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721527/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.896 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
SEMENTES PATO BRANCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. COMPROVAÇÃO. EDITAL.
Não restando suficientemente claro que o documento juntado pelo Fisco, a
título de demonstrar ter sido improfícua a tentativa de ciência do lançamento
via edital, se refere especificamente à autuação objeto de exame, não pode ser
ele considerado hábil aferir a motivar a intimação via edital.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA.
Havendo sido declarada em sede de recurso voluntário a nulidade da decisão
contestada que entendeu ser intempestiva a impugnação, devem os autos
retornar à primeira instância, para apreciação das demais questões levantadas
na impugnação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para declarar a nulidade da decisão de piso, devendo os autos retornar à
primeira instância para apreciação das demais razões de impugnação. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10540.721510/2013-93, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721527/2013-41
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.896 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721527/2013-41

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-005.894, de 15 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DF) - DRJ/BSB, que não conheceu de impugnação do
sujeito passivo face ao lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
relativo ao exercício em questão, no qual foi glosada integralmente a área declarada com
produtos vegetais (5.000,0 ha) e o respectivo valor, além de desconsiderado o VTN declarado de
R$ 12,50/ha), que foi arbitrado em R$ 2.143,00/ha, com base no Sistema de Preço de Terras –
SIPT da RFB, com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela
redução do grau de utilização do imóvel para 0,0 %, apurando-se imposto suplementar. O imóvel
em referência trata-se da “Fazenda Pato Branco”, NIRF no 5.897.271-4, com área total declarada
de 6.000,0 ha, localizado no município de Correntina - BA.
A decisão de primeiro grau não conheceu da impugnação por intempestiva, sendo
que o acórdão então exarado teve a seguinte ementa:
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, não cabendo, nesta instância, qualquer exame de mérito em relação às
alegações apresentadas fora do prazo legal.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, alegando preliminarmente, em síntese,
que a citação por edital foi nula, por ter sido efetuada em endereço diverso daquele fornecido à
administração tributária, que não esgotou todos os meios possíveis para a localização da
empresa, ao não intimar também sua sócia, e que o documento ‘SUCOP’ não se prestaria para
aferir a ciência do lançamento; no mérito, repisa os argumentos da impugnação.
É o relatório.

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.896 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721527/2013-41

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-005.894, de 15 de janeiro de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
A impugnação do sujeito passivo foi realizada em 15/05/2015 (fl. 164), e
considerada intempestiva pela decisão guerreada, pois superado o prazo
de 30 dias previsto no art. 15 do Decreto no 70.235/72, contado a partir
da ciência via edital em 09/06/2014 (fl. 156).
O recorrente alega que não foram esgotados todos os meios possíveis
para a sua localização.
Nesse sentido diz que “em se tratando de imóvel rural, é usual o
encaminhamento de correspondência ao endereço dos sócios”, e que “o
autuante tem conhecimento da dificuldade de intimar a empresa nos
endereços dos imóveis rurais, mas sabe que as intimações encaminhadas
aos endereços dos sócios são recebidas”. Acrescenta que já havia sido
feita intimação à sócia e gerente da empresa em anterior oportunidade,
sendo então a intimação por edital nula, por violar a boa-fé dos sócios,
impedindo seu direito à ampla defesa.
Pois bem, veja-se que a autoridade lançadora, por meio de ‘Termo de
Comunicação’ lavrado em 09/03/2012 (fls. 24/32), solicitou que o
contribuinte tomasse providências para atualizar seu endereço junto ao
Fisco:
Comunicamos também, sobre a necessidade de providências por parte do sujeito
passivo, no intuito de eleger um endereço atualizado para correspondências nas
futuras DITR’S, bem assim, a atualização do endereço constante nos cadastros
da RFB. Solicitamos o envio a esta Delegacia da Receita Federal do Brasil –
DRF, com endereço no Termos de Intimação Fiscal no 05103/00005/2012 anexo,
do endereço do sujeito passivo para futuras correspondências, indicado em
documento escrito e assinado pelo responsável pela pessoa jurídica SEMENTES
PATO BRANCO LTDA.
Termo de igual teor foi enviado também aos sócios da empresa, para
viabilizar, com todo cuidado, o correto cadastramento de seu endereço
perante a RFB.
Atendendo ao termo em questão, em 25/05/2012 (fl. 34), a sócia
majoritária indicou expressamente que o endereço atual da empresa era
Rodovia BR 020 KM 14 Cx Postal 27 Bairro Vila Rosário, Município
Correntina/BA.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.896 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721527/2013-41

E esse foi, precisamente, o endereço para o qual foi enviada a
correspondência referida no Sistema Único de Controle de Postagem
(SUCOP), ver fl. 155, a qual foi devolvida pelo motivo ‘Outros’.
Esclareça-se também que a partir do advento da Lei no 11.196/05, que
modificou o art. 23 do Decreto no 70.235/72, tornou-se desnecessário o
esgotamento de todos os meios de intimação para que a ciência dos atos
processuais fosse considerada realizada. Também não há o requisito
aludido pelo recorrente no sentido de que o edital seja publicado pela
imprensa local, já que o § 1o do precitado artigo permite que tal
publicação seja efetuada, alternativamente, no sítio da administração
tributária na internet, ou em dependência do órgão.
E, quanto à intimação de sócio de pessoa jurídica, previsão alguma na
legislação de regência dá amparo a tal exigência, para fins de que se
possa ser feita a intimação editalícia, mesmo que eventualmente em
determinado momento do procedimento fiscal possa ter sido realizada tal
intimação, em concomitância com a intimação da empresa no domicílio
fiscal informado ao órgão fazendário.
Não obstante, ainda que em tese se possa admitir a já referida tela do
SUCOP como válida para atestar as condições de postagem da
correspondência, no caso concreto importa destacar não restar claro que
tal tela refira-se, especificamente, à notificação de lançamento
hostilizada, pois não é precisado o exercício do ITR a que corresponde à
autuação. De fato, o único exercício mencionado parece ser o relativo ao
ano da expedição da intimação, 2013.
Necessário lembrar que o contribuinte sofreu outras autuações atinentes
ao citado imposto – vide processos nos 10540.721528/2013-95 e
10540.722106/2012-56, julgados nesta sessão - não sendo possível
vincular com margem de segurança adequada a “consulta postagem por
AR 066738595” a qualquer dos lançamentos em específico, à míngua de
referência expressa ao exercício relativo ao fato gerador, ou ao processo
administrativo fiscal que veicula a autuação a que se refere dita consulta.
Cabe observar que despacho da equipe de fiscalização do ITR, datado de
16/10/2013, recomendou, inclusive, que fosse juntada a tela de opção de
rastreamento do sítio dos Correios na internet, o que não foi efetuado.
Tampouco o AR correspondente foi juntado.
Não restando claro, pelas razões expostas, que o documento de fl. 155
corresponda efetivamente à ciência da notificação de lançamento do ITR
para o exercício 2008, deve ser considerada como dia de ciência para tais
fins a data em que o contribuinte compareceu à repartição para obter
informações sobre a sua situação fiscal, e teve conhecimento da autuação
veiculado no presente processo, ou seja, 29/04/2015 (fl. 158) - anote-se
que em seu recurso voluntário o contribuinte refere data diversa,
15/04/2015, segundo a qual estaria ainda, de todo modo, tempestiva a
impugnação.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.896 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721527/2013-41

Consequentemente, a partir de tal data deve ser contado o prazo de 30
dias para impugnação, a qual, havendo sido realizada 15/05/2015, deve
ser reconhecida como tempestiva. E, nessa esteira, deve ser declarada a
nulidade da decisão de piso, e devolvidos os autos para a instância de
primeiro grau para apreciação das demais razões de impugnação.
O encaminhamento proposto está em consonância com as conclusões do
acórdão de no 9202-006.909 da CSRF, julgado em 24/05/2018, do qual se
reproduz a respectiva ementa:
LANÇAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITO DO § 1o DO ART.
23 DO DECRETO No 70.235/72.
Citação editalícia é procedimento que somente se justifica após a caracterização
irrefutável da tentativa frustrada de intimação do contribuinte por meio de outras
modalidades previstas na norma.
Hipótese em que, na ausência de cópia do AR, a tela de consulta do sistema
interno da Receita Federal por si só não comprova a razoável tentativa de
intimação do sujeito passivo.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso, para declarar a
nulidade da decisão de piso, devendo os autos retornar à primeira
instância para apreciação das demais razões de impugnação.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso para declarar a nulidade da decisão de piso, devendo os autos retornar à primeira
instância para apreciação das demais razões de impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital